Tribunal: TJPA
Processo: 0800533-39.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7793 - Medidas de Segurança
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800533-39.2024.8.14.0059

APELANTE: ALEMAX PANTOJA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES OU DEFICIÊNCIAS. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão
que homologou o laudo pericial apresentado pela perícia técnica, concluindo que o réu era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta, em tese, praticada (art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, do CP), em que se requer a elaboração de uma nova perícia, sob a alegação de que o exame em questão se deu através de simples análise clínica, sem aprofundamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há irregularidades ou deficiências no laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. L
audo psiquiátrico conduzido em conformidade com as formalidades legais, à luz dos arts. 149 a 154, do CPP, não havendo qualquer indício de eventual comprometimento ou que tenha sido idealizado com o mero intento de prejudicar o recorrente. Exame clínico que analisou minuciosamente a história de vida e saúde do apelante, aliado ao fato de que os quesitos formulados pela defesa, acusação e juízo
a quo
foram devidamente respondidos de forma objetiva e integral.

4. Defesa que não apresentou nenhum documento atual que pudesse infirmar a conclusão exposta no laudo pericial, limitando-se a discordar do resultado com afirmações genéricas sobre a análise clínica, razão pela qual deve ser mantida a homologação do exame psiquiátrico. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALEMAX PANTOJA DA SILVA (ID – 21097181),
inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Soure (ID – 21097177), que homologou o laudo pericial apresentado pela perícia técnica, concluindo que ele era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da conduta, em tese, praticada, qual seja, o crime do art. 121, §2º, inciso VI c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, alega que a perícia foi realizada por meio de simples análise clínica, sem qualquer exame mais aprofundado, pelo que requer a elaboração de um novo laudo pericial.

Em contrarrazões (ID – 21097184), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22690401, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Como suso mencionado, a defesa se insurge contra a decisão homologatória do laudo médico que concluiu que o acusado, ora apelante, era ao tempo dos fatos delituosos totalmente capaz de entender o caráter ilícito do ato e totalmente capaz de se determinar de acordo com este entendimento, asseverando que a referida perícia se deu através de análise clínica simples e pleiteando a realização de novo laudo pericial.

Sem razão
.

Extrai-se dos autos que o laudo de perícia de médico legal psiquiátrico nº 2024.01.000081-PSQ (ID – 21097170) foi conduzido em conformidade com as formalidades legais, à luz dos arts. 149 a 154, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer indício de eventual comprometimento ou que tenha sido idealizado com o mero intento de prejudicar o recorrente.

No caso, não há dúvidas de que o exame clínico e a avaliação diagnóstica foram devidamente realizados, tendo a médica legista examinado o réu e analisado minuciosamente sua história de vida e saúde, considerando, ainda, os documentos médicos apresentados para análise no ID – 21097141.

Aliás, vale dizer que, em que pese tais documentos acostados pela defesa revelarem algum grau de comprometimento mental do recorrente, o laudo pericial objurgado é contemporâneo aos fatos objeto dos autos.

Conforme se depreende do art. 26,
caput
, do CP, foi adotado o critério biopsicológico para a aferição de eventual inimputabilidade do agente do fato, de modo que não basta que aquele seja acometido por enfermidade ou doença mental, é necessário que ele tenha afetada, de forma absoluta, a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, o que, como visto, não foi a conclusão do exame médico.

De igual modo, os quesitos formulados pela defesa (ID – 21097147) e pela acusação (ID – 21097144), assim como os do juízo
a quo
(ID – 21097155), foram devidamente respondidos de forma objetiva e integral no laudo psiquiátrico.

Ademais, a defesa não apresentou nenhum documento atual que pudesse infirmar a conclusão exposta no laudo pericial, limitando-se a discordar do resultado com afirmações genéricas sobre a análise clínica, razão pela qual deve ser mantida a homologação do exame psiquiátrico.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO E SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. LAUDO QUE ATESTA A CAPACIDADE DO RÉU. VALIDADE DO EXAME PERICIAL HOMOLOGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ/RN, 0800509-66.2022.8.20.5118, Câmara Criminal, Rel. Des. Glauber Antonio Nunes Rego, j. 23/09/2024) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
. ARTIGO 593, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
. ART. 149 E SEGUINTES DO CPP.
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS
. LAUDO PERICIAL ORIUNDO DE OUTROS PROCESSOS. UTILIZAÇÃO. DOUTRINA. INVIABILIDADE.
ART. 26 DO CP. CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO. INIMPUTABILIDADE. NÃO VERIFICADA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
Os quesitos formulados pela Defesa e pelo Ministério Público foram devidamente respondidos no Laudo de Exame Psiquiátrico, que concluiu que o periciando apresentava, à época do crime imputado, plena capacidade de entendimento e autodeterminação
.

4.
Conforme se depreende do art. 26 do CP, foi adotado o critério biopsicológico para a aferição de eventual inimputabilidade do agente do fato
, de modo que não basta que aquele seja acometido por enfermidade ou doença mental, é necessário que o agente tenha afetada ainda a sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento.

5.
Em que pese os documentos médicos e demais elementos de provas acostados pela Defesa revelarem algum grau de comprometimento mental do apelante, o Laudo Pericial objurgado é contemporâneo aos fatos objeto dos autos
. 5.1. Deve-se destacar que incabível a utilização nestes de Laudo Pericial que conclui pela inimputabilidade do periciando em outro processo criminal, uma vez que se deve verificar, no caso concreto, acerca da eventual inimputabilidade do agente do fato.

6. O Laudo conclui ainda que o Apelante é mentalmente capaz de entender a acusação, eventual condenação e suas consequência, e de se defender em processo criminal, de modo que preservado o seu direito à ampla defesa.

7. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/DF, 0723633-90.2024.8.07.0000, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Aranch, j. 05/09/2024) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - LAUDO PERICIAL
- REFORMA DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA - INVIABILIDADE - OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU DIFICIÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA - REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME - DESCABIMENTO. -
Estando preenchidos os requisitos legais para a elaboração do laudo de insanidade mental e não havendo qualquer indício de irregularidade ou deficiência, não há que se falar em reforma da decisão homologatória, nem se justifica a realização de nova perícia
apenas por inconformismo da Defesa.”
(TJ/MG, 5004099-40.2022.8.13.0188, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Âmalin Aziz Sant'Ana, j. 24/04/2025) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
-
LAUDO PERICIAL
- OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU DIFICIÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
Observados os requisitos legais para a elaboração do laudo de insanidade mental e não restando evidenciada qualquer irregularidade, não há que se falar em realização de nova perícia
.”
(TJ/MG, 5000547-81.2024.8.13.0193, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane – Juiz Convocado, j. 08/04/2025) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 26/06/2025